Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DRYWAL PINTURA E OUTROS DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido do Autor, ora Recorrido, e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais), bem como julgou improcedente o pedido de condenação pelos alegados danos morais experimentados.
2. Na origem o Autor, ora Recorrido, ajuizou ação com o objetivo de alcançar a condenação da Recorrente no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), já referido, decorrente da contratação dos serviços de instalação de “drywall”, portas, pintura e serviços de pedreiro. Afinal, o Recorrido alega que foi contratado para a prestação dos serviços em questão, os prestou, apresentou a respectiva nota fiscal, mas não obstante as diversas cobranças que realizou, o valor jamais lhe foi pago.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 53560800). Foram ofertadas contrarrazões (Id 53560805), nas quais o Recorrido defende a manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição se efetivamente se mostra cabível a condenação da Recorrente a pagar o valor referido, a título de dano material, analisando-se se houve a contratação, bem como se o serviço efetivamente foi prestado.
5. A Recorrente apresenta preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de que não há comprovação da prestação dos serviços supostamente contratados. Contudo, essa preliminar na verdade se confunde com o mérito da questão objeto de julgamento, pois toda a argumentação do recurso gira em torno da ausência de comprovação da contratação, bem como da respectiva execução dos serviços.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente reitera os argumentos já trazidos na contestação, no sentido de que estão ausentes os documentos comprobatórios da contratação do serviço. Além disso, não há prova de que os serviços efetivamente foram prestados, vez que a nota fiscal sem aceite acostada aos autos, bem como os prints das conversas de WhatsApp não comprovam a efetiva prestação dos serviços. Além disso, as fotografias acostadas aos autos nada comprovam.
7. Não obstante as alegações da Recorrente, os elementos de prova acostados aos autos comprovam a contratação do serviço, bem como, restou demostrado que os serviços foram efetivamente prestados. Efetivamente, os prints de conversa de WhatsApp, a nota fiscal sem aceite e as fotografias acostados à inicial não tem o alcance de comprovar a contratação ou a respectiva execução dos serviços. Contudo, a versão dos fatos, a respeito de como se deu a contratação, apresentada na inicial foi reafirmada pelo empresário individual prestador os serviços, em Juízo, em depoimento pessoal prestado por ocasião a audiência de instrução e julgamento, o que foi confirmado pelo informante Robson Vilarindo Paiva, também ouvido em Juízo, que declarou, inclusive, que os serviços foram contratados por preposto da Recorrente, de nome Américo, o qual tinha muita pressa na conclusão. Igualmente, o segundo informante, Josivaldo Silva do Nascimento, que inclusive trabalhou na obra, confirmou a realização dos serviços, por parte da equipe do Recorrido, em unidade da Recorrente, localizada no Gama, cujos serviços foram realizados no prazo de 04(quatro) dias, e devidamente acompanhados por um preposto da Recorrente.
8. Comprovada a contratação dos serviços, bem como a efetiva execução, tem vez a condenação da parte Recorrente ao pagamento do valor objeto da contratação, no importe de R$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais), motivo pelo qual as alegações da parte Recorrente não merecem prosperar, não havendo qualquer modificação a ser feita na sentença.
9. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.